Tribunal: TJSP
Processo: 2269479-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão condicionou o levantamento de valores à prestação de caução, nos termos do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015. Aplicação do artigo 521, III, do Código de Processo Civil/2015. Caução para levantamento do valor depositado nos autos que pode ser dispensada. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269479-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DOS NOBRES, são agravados
GILBERTO PEREZ, SÉRGIO RICARDO MARTINS e RAMIRA DUTRA
PEREIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269479-67.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2269479-67.2020.8.26.0000 – Santo André
Agravante: Condomínio Residencial Portal dos Nobres
Agravados: Gilberto Perez, Sérgio Ricardo Martins e Ramira Dutra Pereira
Martins
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44588)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão condicionou o
levantamento de valores à prestação de
caução, nos termos do artigo 520, inciso IV,
do Código de Processo Civil/2015. Aplicação
do artigo 521, III, do Código de Processo
Civil/2015. Caução para levantamento do
valor depositado nos autos que pode ser
dispensada. Decisão reformada.
Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07)
interposto por Condomínio Residencial Portal dos Nobres contra a
decisão (fls. 32) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da
Comarca de Santo André, que, nos autos da ação de cobrança, em fase
de cumprimento de sentença, ajuizada por ele contra Gilberto Perez,
Sérgio Ricardo Martins e Ramira Dutra Pereira Martins, condicionou o
levantamento de valores à prestação de caução, nos termos do artigo
520, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015. Sustenta a
desnecessidade de prestação de caução para levantamento do depósito
judicial, conforme disciplinam os artigos 520 e 521 do diploma
processual. Aduz a inexistência de decisão suspendendo os efeitos da
sentença. Requer seja autorizado, liminarmente, o levantamento de
valores, com base no artigo 521, III, do Código de Processo Civil/2015,
vez que pende apenas o julgamento de agravo do artigo 1.042. Postula a
antecipação da tutela recursal. Pugna pelo provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269479-67.2020.8.26.0000
3
Foi indeferida a antecipação da tutela recursal
(fls. 38).
Gilberto Perez apresentou contraminuta às fls.
45/48. Alega que houve interposição de Agravo em Recurso Especial,
sendo de rigor a aplicação do artigo 520, § 3o, do Código de Processo
Civil. Afirma que o cumprimento de sentença não pode ser considerado
definitivo, por ausência de decisão definitiva do Superior Tribunal de
Justiça. Requer seja mantida a decisão.
É esse o relatório.
O agravante tem razão.
Não se ignora os termos do artigo 520, inciso
IV, do Código de Processo Civil/2015, o qual estabelece que o
levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem
transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito
real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem
de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada
nos próprios autos.
Entretanto, observa-se que, no caso concreto, o
recurso especial interposto pela parte agravada foi inadmitido por
decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Privado,
encontrando-se pendente de julgamento tão-somente o agravo do artigo
1.042, o que autoriza a dispensa da caução, nos termos do artigo 521,
III, do Código de Processo Civil: Artigo 521. A caução prevista no
inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: (...) III
pender o agravo do art. 1.042.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269479-67.2020.8.26.0000
4
Assim, o que está pendente, tão-somente neste
momento, é o Agravo em Recurso Especial. Não há, portanto, na
legislação qualquer óbice ao levantamento nesses casos.
A possibilidade de dispensa da caução nas
hipóteses do artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil/2015 já
recebeu tratamento pela doutrina, senão vejamos: (...) Pendência de
agravo em RE ou REsp. Essa hipótese já era admitida no CPC/1973 e
se justifica pelo fato de que o legislador privilegia o julgamento feito
pelo tribunal recorrido quando da inadmissão do RE ou do REsp,
entendendo que o recurso que necessitou de um agravo para ser levado
ao STF ou STJ tem poucas chances de ser provido (...) (Código de
Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, 16a Edição, Revista dos Tribunais).
Portanto, presentes as condições que autorizam
o levantamento do numerário depositado independentemente de caução,
determina-se a expedição do respectivo mandado em benefício do
agravante.
Destarte, o agravo comporta provimento,
reformando-se a decisão proferida em primeira instância, para
determinar a expedição de mandado de levantamento do numerário
depositado nos autos em favor do agravante, independentemente de
caução.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator